Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713099-29.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO EMBARGADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O josÉ fernando barbosa velasco interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 24393010. Neste contexto, dê-se vista a Embargada RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator